Tribunal: TJDFT
Processo: 0747233-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0747233-43.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios que indeferiu o pedido de encaminhamento de recurso administrativo à autoridade superior. Narra a cessionária que adquiriu o precatório 0752206-80.2020.8.07.0000/TJDFT e requereu a s habilitação no processo, juntando, para tanto, escritura pública de cessão lavrada pelo 4o Ofício de Notas do DF. Assinala que a habilitação foi indeferida (id 65866061), em razão de a escritura ter sido, supostamente, lavrada em desconformidade com o disposto no art. 2o, da Portaria Conjunta TJDFT 51/21. Acrescenta que interpôs recurso administrativo com fulcro nos arts. 1o, § 1o, e 56, da Lei 9.784/99, requerendo a reconsideração da decisão proferida e, subsidiariamente, a remessa dos autos ao Presidente da Corte para julgamento do recurso, pleito indeferido sob o fundamento de que “as normas internas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não preveem a possibilidade de aplicação da Lei no 9.784/99 no processamento de precatório” (id 65866069). Argumenta que a Presidência do TJDFT, por meio da Portaria Conjunta 48/06, delegou competência para a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE relacionadas ao processamento de precatórios (CF 100, § 6o). Sendo assim, a COORPRE exerce atividade delegada de cunho eminentemente administrativo, na linha da Súmula STJ 311 e da Resolução CNJ 303/19, artigo 3o, justificando-se a adoção da Lei 9.784/99 à espécie. Acrescenta que a COORPRE, ao negar o pedido de remessa do recurso à instância superior, nega vigência à lei. No que se refere ao periculum in mora, ressalta que sofre o risco continuado de dano ao seu patrimônio, pois constitui prática da COORPRE, após o indeferimento da habilitação da cessão, prosseguir com o pagamento do precatório em favor do cedente (credor originário que alienou onerosamente o crédito). Pede, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato tendente ao pagamento do precatório ao credor cedente, até a apreciação final do recurso administrativo. No mérito, requer a concessão de segurança para determinar ao Impetrado que proceda à remessa dos autos do precatório 0752206-80.2020.8.07.0000/TJDFT ao Presidente do TJDFT para julgamento do recurso, nos termos da Lei 9.784/99, art. 56, §1o. 2. Em princípio, a interposição de recurso administrativo implica a suspensão do pagamento do precatório ao credor cedente, enquanto pendente de apreciação. O recurso administrativo é meio adequado para impugnar decisão de autoridade administrativa que, caso não a reconsiderar, o encaminhará à autoridade superior (art. 56, §1o, da Lei no 9.784/99). O perigo da demora evidencia-se na liberação dos valores, em prejuízo do impetrante. Atente-se, a propósito, ao precedente da Câmara: EMENTA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRECATÓRIO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DA COORPRE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE CESSIONÁRIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 56, §1o, DA LEI No 9.784/99. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos da Súmula no 311 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional" e, por meio da Súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal - STF, restou definido que "praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 1.1. Com fundamento nas Súmulas retrocitadas, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que tanto os atos praticados pelo Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório quanto os praticados por autoridade no exercício de competência delegada acerca da matéria citada podem ser objeto de impetração de mandado de segurança. 1.2. Neste TJDFT, os atos que dispõem sobre processamento e pagamento de precatório são praticados, por delegação, pelo Juiz Coordenador da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios COORPRE, à luz do disposto no art. 8o da Portaria Conjunta no 91/2017 e nos arts. 23 e 227 da Resolução no 2/2021, ambas deste TJDFT, em consonância com o estabelecido pela Resolução CNJ no 303/2019. 2. Na espécie, o pedido de habilitação formulado pelo impetrante nos autos do precatório, na condição de cessionário, restou indeferido por ausência da certidão de crédito, motivo pelo qual referida parte interpôs recurso administrativo, com fulcro no art. 56, §1o, da Lei no 9.784/99, objetivando a reconsideração da decisão ou a remessa dos autos para análise e julgamento por parte do Presidente deste TJDF. No entanto, este pleito também foi indeferido. 3. Com efeito, o recurso administrativo consubstancia um meio de reforma de uma decisão proferida por uma autoridade administrativa, em face de razões de legalidade e de mérito, dirigida ao seu superior hierárquico, fundamentado no poder hierárquico da Administração Pública (art. 56, §1o, da Lei no 9.784/99). 3.1. Em se tratando de delegação de ato, a mesma Lei estabelece em seu art. 14 que as decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pela autoridade delegada. 4. Conquanto inexista norma deste TJDFT acerca do recurso cabível na hipótese de delegação de atos, o juiz não pode se eximir de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico (art. 140 do CPC), o que é reforçado pelo art. 4o do Decreto-Lei no 4.657/42 (LINDB). 5. Considerando que cabe ao Juiz da COORPRE decidir sobre mero erro material verificável de plano, assim como acerca de questões que versem sobre o crédito objeto do Precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verba (art. 8o da Portaria Conjunta no 91/2017 deste Tribunal), e que inexiste impedimento para que seja interposto recurso administrativo nos termos em que interposto pelo impetrante, uma vez que as decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pela autoridade delegada e que não há qualquer ressalva acerca da impossibilidade de interposição do referido recurso em sede de processo de precatório, não se vislumbra óbice para a remessa dos autos para a autoridade delegante, qual seja, o Presidente deste TJDFT, restando demonstrado o direito líquido e certo invocado. 6. Segurança concedida. (Ac. 1.777.904, Des. Alfeu Machado, julgado em 2023). 3. Defiro a liminar para suspender o pagamento do precatório até o julgamento do mandamus. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações e implemento da presente liminar (art. 7°, I e III, da Lei n. 12.016/09). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR